Tribunal: STF
Processo: AC 4193
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO AO RETORNO AO CARGO DE PREFEITA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO JUÍZO A QUO. SÚMULA 635/STF.



    1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 635/STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.